Tribunal: TJDFT
Processo: 0712268-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXONERAÇÃO INVENTARIANTE. ART. 622. ROL EXEMPLIFICATIVO. HIPÓTESES NÃO EVIDENCIADAS. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS. ANIMOSIDADE. INSUFICIÊNCIA. BOA-GESTÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO INEXISTÊNCIA. PALAVRAS OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. O art. 622 do Código de Processo Civil de 2015, com redação muito semelhante ao art. 995 do Código de Processo Civil de 1973, prevê rol exemplificativo de hipóteses de remoção de inventariante, de modo que o Magistrado pode conceder a medida mesmo em hipótese não elencada, caso identifique vícios consideráveis. Precedente do STJ.
4. Ausente a configuração de qualquer das hipóteses estabelecidas no art. 622 do CPC, bem como de comprovação de má-fé, negligência, má-conduta da inventariante, ou outro vício apto, incabível o pleito de sua remoção.
5. A existência de animosidade entre a inventariante e alguns dos herdeiros não constitui, por si só, fato hábil para removê-la do cargo, sobretudo porque os elementos probatórios indicam boa-gestão dos interesses do espólio.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Incumbe ao Poder Judiciário analisar se os termos utilizados pela parte são suficientes para se adotar as medidas estabelecidas no art. 78, §2o do CPC.
8. Expressões ácidas e duras em um contexto de animosidade familiar, alusivas, ainda que de forma imprópria, às teses recursais (má-fé e má-conduta da inventariante), não significam, necessariamente, ofensas ou excesso quanto ao direito da parte de se manifestar nos autos e de exercer a sua defesa.
9. Preliminar de inépcia do recurso suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de inovação recursal parcial acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.